Tribunal: TJMT
Processo: 0017427-84.2012.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0017427-84.2012.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOAO APARECIDO DA CUNHA - CPF: 301.192.869-04 (EMBARGADO), GLAUBER LARA DIAS - CPF: 536.310.131-91 (ADVOGADO), LOTUFO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 01.318.705/0001-14 (EMBARGANTE), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), JOSE ANDRE TRECHAUD E CURVO - CPF: 688.589.141-04 (ADVOGADO), OMAR KHALIL - CPF: 697.163.821-20 (ADVOGADO), JULIANA CATHERINE TRECHAUD - CPF: 011.882.131-80 (ADVOGADO), HERNANI ZANIN - CPF: 250.606.511-34 (ADVOGADO), DANIEL LUIS PADILHA E SILVA - CPF: 704.154.391-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE. DECISÃO UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – OCORRÊNCIA – JULGAMENTO ANTERIOR NÃO UNÂNIME – EQUÍVOCO DEMONSTRADO – SEM ALTERAÇÃO DO DISPOSITIVO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são viáveis quando presente
omissão
, obscuridade ou contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstância evidenciada no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por LOTUFO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA contra o acórdão proferido por esta e. 3a Câmara Cível, que acolheu em partes os Embargos de Declaração de ID 19240482, nos seguintes termos:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – BEM IMÓVEL – OMISSÃO CONSTATADA – REGISTRO DOS REQUERIMENTOS FEITOS NA TRIBUNA PELO ADVOGADO DA PARTE EMBARGANTE – CONTRADIÇÃO – CONTINUIDADE DO JULGAMENTO – INVIABILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 942 DO CPC/15 – EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE

Verificada a existência de omissão no acórdão embargado, o acolhimento dos declaratórios é a medida que se impõe.

Não cabe a continuidade do julgamento conforme o artigo 942 do CPC/15 quando o resultado do recurso principal – Apelação – restou unânime.”

Em suas razões, de ID 32031473, a embargante alega a ocorrência de omissão quanto i) às notas taquigráficas, uma vez que embora reconhecida a sua ausência, até o presente momento a determinação de juntada aos autos ainda não fora cumprida e; ii) quanto ao erro material anteriormente apontado, qual seja, julgamento não unânime dos embargos, em razão da divergência aberta pela 2a vogal, Desa. Antônia Siqueira Gonçalves.

Defende, ainda, que o acórdão é contraditório ao afastar a aplicação da técnica de julgamento do art. 942 do CPC, uma vez que o voto vista divergente da 2a Vogal modificou o voto proferido no apelo, resultando em decisão não unânime.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos em seu efeito modificativo. Subsidiariamente, prequestiona a matéria para eventual recurso às instâncias superiores.

A parte embargada manifestou-se no ID 33409964, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre destacar que ao contrário do que consta no acórdão de ID 31169459, os embargos anteriormente analisados não foram acolhidos à unanimidade, pois houve voto divergente da Desa. Antônia Siqueira Gonçalves.

Portanto, com razão os embargantes neste ponto.

Adiante com os demais temas, a decisão que acolheu em parte os embargos de declaração, determinou à Secretaria que produza a transcrição integral do julgamento dos Embargos de Declaração de ID 8365671 nas notas taquigráficas, sendo, portanto, descabida nova análise da matéria, pois o direito vindicado já foi reconhecido, aguardando, em tempo, o seu cumprimento.

Sem razão os embargantes nos demais pontos aventados.

É assim porque o acórdão embargado já consignou que:

“Não cabe a continuidade do julgamento conforme o artigo 942 do CPC/15 quando o resultado do recurso principal – Apelação – restou unânime.

Neste sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM PEDIDO DE EFEITO INFRINGENTE. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. CONTINUIDADE DO JULGAMENTO. INVIABILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 942 DO CPC/15. Não cabe a continuidade do julgamento conforme o artigo 942 do NCC quando o resultado do recurso principal – Apelação – restou unânime. Na hipótese, a divergência lançada ocorreu em sede de embargos de declaração, situação esta que não arrolada dentre aquelas em que o julgamento deva prosseguir com a presença de mais dois julgadores. Questão versada com clareza no § 3o do artigo 942 do CPC/15. EMBARGOS DECLARATÓRIOS DESACOLHIDOS” (Embargos de Declaração 70074423310, 12a Câmara Cível do TJRS, rel. des. Guinther Spode, j. 7.11.2017)”

O voto divergente da 2o vogal nos embargos de declaração não é suficiente para alterar a íntegra do acórdão julgado à unanimidade. O seu voto, de fato, soma-se aos dos demais julgadores para o fim de modificar ou manter o acórdão embargado.

Além do mais, se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida na decisão embargada, como é de se esperar, já que as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o judiciário, deve a sua irresignação, se for o caso, ser deduzida por meio de outra via, que não a dos embargos declaratórios.

Dispositivo.

Com estas considerações,
ACOLHO EM PARTE
os embargos
,
apenas para que conste o julgamento não unânime dos embargos de ID 192404820, em razão do voto divergente da Desa. Antônia Siqueira Gonçalves.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020